Tribunal: TJBA
Processo: 8001628-33.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001628-33.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILSON REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORDAN TAMEIRAO FERREIRA, ANA CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO CELEBRADO COM PESSOA ANALFABETA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CAUTELAS LEGAIS. NULIDADE DO NEGÓCIO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 676608/RS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

O contrato de empréstimo firmado por analfabeto funcional, sem que esteja representado por mandatário investido em tal munus por instrumento público, é nulo.

Os negócios jurídicos formais firmados por analfabetos devem ser materializados em instrumento público ou particular, desde que neste esteja representado por mandatário nomeado por instrumento público.

A existência do negócio jurídico pressupõe a verificação de seus elementos constituintes, dentre eles a livre e inequívoca manifestação de vontade do contratante, não verificada na espécie.

O prestador de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo quando constatada má-fé deste ou de terceiro, o que não restou comprovado nos autos. Ademais, registre-se que a perícia realizada nos autos foi inconclusiva.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos verificados em suas relações bancárias quando advindos de fortuitos internos, tais como fraude e delitos, ainda que praticados por terceiros. Dano moral caracterizado.

Indenização devida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende à equação de não importar em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar por parte da requerida.

A devolução dos valores indevidamente cobrados, deve ser operada nos exatos termos do quanto decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que modulou seus efeitos, o que importa dizer que a devolução em dobro, independentemente da prova de má-fé da instituição bancária, somente valerá para as cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão paradigma, que fora publicado em 30/03/2021. Por consequência lógica, eventual quantia creditada a favor da Apelante, em razão do contrato em discussão, poderá ser compensada com os valores com os quais fora condenado o Apelado a restituir-lhe.

Ante o provimento do recurso, inverte-se os ônus da sucumbência fixados na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001628-33.2023.8.05.0076 em que figuram como Apelante JAILSON REIS DOS SANTOS e como Apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relatora.

Salvador,

2